Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010094-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ROSANA CAMARGO FERREIRA - CPF: 054.636.061-02 (AGRAVANTE), RAFAEL ROCHA BONFIM - CPF: 024.935.561-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), R. S. F. B. (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. F. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – GUARDA PROVISÓRIA DOS MENORES AO GENITOR - LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL À CONDUTA DA GENITORA – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Assim, comprovado nos autos, por meio dos relatórios psicológicos, atitudes que desabonem a conduta da genitora, a concessão da guarda provisória ao genitor é medida que se impõe

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010094-46
.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSANA CAMARGO FERREIRA

AGRAVADO:

RAFAEL ROCHA BONFIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROSANA CAMARGO FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT, lançada nos autos da ação de divórcio litigioso c/c guarda de menor, fixação de alimentos e partilha de bens n. 1001065-91.2019.8.11.0025, ajuizada por
RAFAEL ROCHA BONFIM
, que
deferiu
a tutela de urgência para conceder a guarda provisória dos infantes R.S.F.B. e L.V.F.B. em favor do ora agravado.

Preliminarmente, a agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que
“a Juíza “a quo” deferiu a guarda provisória, limitando-se a afirmar estarem presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, sem, contudo constar a devida fundamentação das razões de seu convencimento”
(sic)
.

Em suas razões recursais, a recorrente declara que
a concessão da tutela de urgência de guarda provisória dos menores R.S.F.B. e L.V.F.B. ao agravado, foi procedida sem provas contundentes e irrefutáveis de situação de risco aos infantes, abuso ou negligência por parte da agravante, o que refoge ao conceito de Justiça.

Afirma que a magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência em favor do agravado somente com base na avaliação psicológica da agravante, uma vez que foi diagnosticada com Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional – CID F 60.3, sem observar que não há qualquer fato que desabone a conduta dela a ponto de prejudica-la no exercício na guarda compartilhada dos infantes.

Destaca que como mãe sempre manteve os cuidados básicos de higiene, saúde e alimentação aos filhos, com um projeto de vida que priorizou o bem-estar dos mesmos, através de fortes laços afetivos e que ostenta plenas condições de exercer a guarda dos filhos.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a guarda dos menores em seu favor. (Id. 8606533)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 05/08/2019, conforme Id. 10094472.

Contraminuta ofertada no Id. 13176457.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Flávio Cezar Fachone
opina pelo desprovimento. (Id. 19481965)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c guarda, alimentos e partilha de bens que
deferiu
a tutela de urgência para conceder a guarda provisória dos infantes R.S.F.B. e L.V.F.B. em favor do ora agravado.

Para tanto
, a recorrente declara que o
decisum
foi
procedido sem provas contundentes e irrefutáveis de situação de risco aos infantes, abuso ou negligência por parte da agravante, o que refoge ao conceito de Justiça.

Afirma que a magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência em favor do agravado somente com base na avaliação psicológica da agravante, uma vez que foi diagnosticada com Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional – CID F 60.3, sem observar que não há qualquer fato que desabone a conduta dela a ponto de prejudica-la no exercício na guarda compartilhada dos infantes.

Destaca que como mãe sempre manteve os cuidados básicos de higiene, saúde e alimentação aos filhos, com um projeto de vida que priorizou o bem-estar dos mesmos, através de fortes laços afetivos e que ostenta plenas condições de exercer a guarda dos filhos.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a guarda dos menores em seu favor.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso aviado não merece ser provido.

Isso porque
, esta demanda deve possuir como norte o princípio do melhor interesse do menor e a proteção integral, que a Constituição Federal em seu artigo 227, consagrou, vejamos:

“Art. 227
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

Portanto, estes dois princípios apresentados, devem orientar a análise do presente recurso.

Analisando os documentos inicialmente juntados pela agravante, possível deles aferir, em juízo perfunctório,
que existem elementos bastantes de prova a atestar que os menores
R.S.F.B. e L.V.F.B.
devem permanecer com o genitor, ora agravado,
como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
,
in verbis
:
(Id. 194811965):

“Cumpre destacar, neste contexto, a Declaração da Psicóloga (ID.: 13176467), Dra. Juliana Porciúncula, narrando que “(...)
os atos impulsivos da Sra. Rosana tem colocado não só a vida dela em risco, como a das pessoas que convivem com ela (...) as atitudes da Sra. Rosana causam grande prejuízo emocional aos membros desta família, cerca de dois meses atrás uma segunda tentativa de suicídio aconteceu com as crianças em casa, a primeira tentativa de suicídio ocorreu logo depois do casamento quando a Sra. Rosana estava grávida da filha mais velha. Sra. Rosana possui condutas destrutivas como arrancar compulsivamente os cabelos (...)”.

Assim prossegue: “(...) as crianças Leonardo e Rafaela também passaram por avaliação no dia 13/05/2019 e na data de 17/05/2019, neste decorrer aconteceu à separação do casal, o que trouxe muitos prejuízos às crianças que, estão sendo afastadas do pai pela conduta de Alienação Parental desenvolvida pela mãe, atualmente as crianças vivem em um ambiente emocionalmente instável, doentio.
No atendimento as crianças constatou-se também que, por várias ocasiões Sra. Rosana deixou os filhos sozinhos em casa, o que configura abandono de incapaz (...)”

Nesta senda, extrai-se do Parecer Psicológico, datado de 03.07.2019 (ID.: 13176469), também assinado pela psicóloga Dra. Juliana Porciúncula, na consulta da menor Rafaela, a seguinte afirmação
“(...) eu fico feliz quando minha mãe vai lá na escola, porque ela não me bate mais (...)”.

Por estas razões, escorreita a decisão de primeiro grau, nomeadamente ante a notícia de uma possível “fuga” realizada pela Agravante com os menores após a concessão da tutela provisória ao Agravado (ID.: 13176469, ID.: 13176470 e ID.: 13176478)

A isso soma-se o fato dos infantes estarem adaptado ao ambiente familiar em que se encontra no momento, no caso o genitor, sendo certo que situações envolvendo alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois, em regra, são prejudiciais, uma vez que, modificada a sua rotina de vida e os seus referenciais, gera transtornos de ordem emocional.

Justamente por isso que nas questões relativas à guarda, deve sempre prevalecer o interesse dos menores acima de todos os demais.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA –
INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
– INFANTES ABANDONADOS PELA GENITORA – DECISÃO EMBASADA EM RELATÓRIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A guarda de menores não se estabelece pelo interesse de um ou de outro genitor, mas, sim, pelo melhor interesse da criança, no sentido da proteção integral, máxime em relação à assistência material, moral e educacional.
II - A modificação da guarda da prole em favor do agravado não encontra qualquer barreira, isso porque, o genitor buscou, pelas vias legais e, após longo período, ter para si a guarda dos filhos, oportunidade em que foi submetido à diversas visitas assistidas, com apoio de equipe interdisciplinar, que concluiu pela aptidão da modificação da guarda da prole em favor do agravado”

(TJMT Agravo de Instrumento 1005288-02.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA PROVISÓRIA DE MENORES –
ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE CORROBORAM O ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– PAI QUE RESIDE COM AS FILHAS, RESGUARDADO O DIREITO DE VISITAS DA MÃE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. É possível que o genitor tenha a guarda de suas filhas quando comprovado por estudos psicossociais que tem condições para tanto, resguardando o direito de visitas da mãe”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1004133-32.2016.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020